Tribunal: TJBA
Processo: 8140729-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140729-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de irregularidade de representação processual em razão da suspensão da inscrição dos advogados da autora, não sanada após intimação pessoal reputada válida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por ausência de regularização da representação processual deve ser mantida, diante da alegação de nulidade da intimação pessoal da autora e da posterior regularização do vício.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o mandado de intimação retornou negativo por não localização do endereço indicado na inicial, não há que se falar em aplicação da presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, pois a frustração da diligência decorreu de erro na localização do logradouro, e não de mudança de endereço não comunicada.

4. A extinção do processo por irregularidade sanável contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito e o devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença diante da inexistência de intimação pessoal válida.

5. Superada a irregularidade de representação e considerando que a matéria controvertida se relaciona diretamente ao objeto do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, impõe-se a suspensão do feito até o julgamento definitivo do incidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com observância da suspensão decorrente do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que extingue o processo por irregularidade de representação quando a intimação pessoal da parte é inválida, sendo inaplicável a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC. Deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito e observada a suspensão determinada em IRDR correlato."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 4º, 76, §1º, I, 274, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000870-47.2020.8.05.0080, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível,
publ
. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.
8140729-19.2023.8.05.0001
, em que figura como recorrente
LINDINALVA GOMES SANTOS
, e como recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.